Tribunal: TJDFT
Processo: 0723807-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0723807-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRANSABOR ALIMENTOS LTDA, JULIANA REGINA DE MENEZES MAIA, HUDSON VIEIRA MAIA AGRAVADO: HELDER HOFIG D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de desistência do recurso após o seu julgamento. À Secretaria desta douta Turma Cível para que, considerando o teor da manifestação de ID 63934099, certifique o eventual trânsito em julgado do Acórdão de ID 63170287. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 17 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora